Tribunal: TJDFT
Processo: 0746899-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DO FORNECEDOR. VÍCIO OCULTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento em quantia certa relativa à danos materiais decorrentes de despesas com manutenção de veículo usado adquirido do réu, bem como a título de reparação por danos morais decorrentes. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Contrato de compra e venda de veículo usado. Responsabilidade civil. Perdas e danos. Vício do produto. Inexistência de vício preexistente. O fornecedor não responde pelo vício do produto quando houver culpa exclusiva do consumidor ou inexistir o vício. Segundo consta no processo, o veículo foi adquirido em 18/06/2020 (ID 25314083). Em 12/09/2020, em uma viagem para Catalão-Go, o motor sofreu superaquecimento causando rachadura no cabeçote do motor. No retorno a Brasília, em 05/10/2020, apresentou problemas na turbina do motor, como desdobramento do evento anterior. Considerando que o veículo, com 11 anos de fabricação e 181.974 Km rodados quando adquirido (ID 25314084), em 18/06/2020 e que a avaria no veículo se deu apenas em 12/09/2020, não é crível a afirmação de que o defeito na válvula termostática (válvula travada), que teria causado o superaquecimento do motor, era preexistente, de modo a caracterizar vício oculto. Ausente, pois, demonstração de vício.
3 – Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de reparação por danos morais (art. 186 do Código Civil). Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995).
E